Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704101-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA, DAVI FERNANDES DE MOURA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (proc. no 0002982-90.2015.8.07.0001, ID no 80728922). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 23179170, págs. 1-2). 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO